Tribunal: TJDFT
Processo: 0727962-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À EDUCAÇÃO. PRETENSÃO DE TRANSFERÊNCIA. PROXIMIDADE DA RESIDÊNCIA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. OBSERVÂNCIA DA LISTA DE ESPERA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. A garantia de acesso à educação prevista no texto constitucional (art. 208 da CF) não se traduz em direito subjetivo de a parte exigir do Estado a matrícula na escola por ela indicada, tampouco que funcione em tempo integral.

2. Conquanto se admita o dever estatal de assegurar o direito do menor à educação, na hipótese em que o infante já se encontra matriculado em escola da rede pública situado no mesmo bairro da sua residência, não se vislumbra ofensa ao referido preceito fundamental a justificar a intervenção do Poder Judiciário.

3. A matrícula requerida em escola pública próxima à residência do menor depende de disponibilidade de vaga, o que não é possível vislumbrar no momento, haja vista as informações no sentido de que a criança já está inscrita na lista de espera. O enquadramento na citada lista decorre, a toda evidência, da observância de diversos fatores, tais como a baixa renda familiar, a situação de vulnerabilidade da criança que pretende a matrícula, o risco nutricional e o fato de a mãe possuir trabalho fora do lar.

4. Entendimento contrário, determinando a matrícula do infante à revelia da lista de espera, implicaria ofensa ao princípio da isonomia, haja vista a existência de outras crianças na mesma condição.

5. Recurso não provido.